Tribunal: TJDFT
Processo: 0747517-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0747517-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIANA GONDIM TEIXEIRA DE CASTRO AGRAVADO: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não há o que prover acerca da petição Id. 24533863, porquanto a Agravante manifesta irresignação com o conteúdo de decisão que não é objeto do presente recurso. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora